Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ESPAÇO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de GILDA MARIA DA SILVA XAVIER, que indeferiu os pedidos de penhora de ativos da agravada. Explica tratar-se de cumprimento de sentença, julgada parcialmente procedente em ação de cobrança, a qual condenou a agravada ao pagamento de alugueres vencidos, encargos convencionados, multa compensatória e honorários advocatícios. Defende a possibilidade de penhora de cotas sociais ou parte do salário da agravada em outra empresa. Argumenta que foram feitas várias tentativas de penhora por meio menos gravoso à devedora, contudo todas restaram infrutíferas. Assevera que as quotas sociais nunca são o faturamento mensal da empresa e que não raras vezes possui faturamento infinitamente superior ao valor das quotas. Razão pela qual defende a possibilidade de penhora. Aduz ter encontrado outra empresa em que a agravada participa e que, verificado o vínculo, vislumbra a possibilidade de penhora de parte do salário. Busca uma solução justa e razoável para todos os interessados. Por derradeiro, pretende o bloqueio cautelar do quinhão hereditário da agravada. Argumenta que a demora da prestação jurisdicional demonstra risco do resultado útil do processo, uma vez que a execução poderá ser frustrada pela inexistência de outros bens penhoráveis, aliada à postura desidiosa da agravante, que não quita a dívida e não indica bens suficientes à satisfação do crédito. Requereu, em liminar, o deferimento da antecipação da tutela recursal, para efetuar as penhoras requeridas até a quitação do débito e, no mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 26530822). Liminar concedida parcialmente (ID 26811461). É o breve relatório. DECIDO. Em consulta aos autos principais do Cumprimento de Sentença no 0712679-55.2019.8.07.0001 consta decisão (ID 106703366) informando que não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora, razão pela qual foi determinado o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Portanto, ante o arquivamento do feito este recurso está prejudicado. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.